Tribunal: TJPA
Processo: 0057505-35.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057505-35.2012.8.14.0301
APELANTE: GUNDEL INCORPORADORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELADO: SORAYA CRUZ E CASTRO, JOAO BATISTA FERREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS
APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS NAS PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA EM RAZÃO DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL QUANTO a não INCIDÊNCIA DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. IMPERIOSA REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS à unanimidadE.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda. Rejeitada porque referida Construtora é sócia da empresa Gundel Incorporadora Ltda. Além disso, consta no compromisso de compra e venda logotipo da Leal Moreira em todas as páginas do contrato, corroborando a tese de que atuavam em parceria.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva de PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações. Rejeitada em razão de que, pelos documentos apresentados nos autos, chegou-se à conclusão de que as empresas envolvidas na demanda pertencem ao mesmo grupo econômico.

3.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

4.

Danos morais configurados, pois o excessivo atraso na entrega do bem frustrou expectativas dos autores, especialmente porque se tratava de casal iniciando a família, tendo sido demonstrado indícios desse sentimento, vez que o nascimento da filha ocorreu antes da conclusão das obras.

5.

O quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo que no caso em questão devem eles ser reduzidos para R$ 10.000,00 (dez mil reais) de acordo com a jurisprudência deste Tribunal.

6.

Não há que se falar em reforma do capítulo da sentença que determinou a proibição de incidência de juros das parcelas a vencer a partir de 06/06/2011, visto que o compromisso de compra e venda firmado entre as partes previa que tais parcelas, incluindo a parcela final que seria obtida por meio de financiamento bancário, ocorreria sem incidência de juros, aplicando-se apenas correção monetária pelo INCC.

7.

Não configurada sucumbência mínima dos autores a justificar a condenação das demandadas ao pagamento dos ônus sucumbenciais, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, levando-se em consideração que dos cinco pedidos formulados pelos requerentes, apenas dois foram julgados procedentes.

8.

Recursos conhecidos e parcialmente providos para modificar a sentença apenas no que se refere ao quantum indenizatório por danos morais, reduzindo-os para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para adequar a condenação dos honorários, reconhecendo a sucumbência recíproca, de forma que dos 10% (dez por cento) sobre a condenação fixados pelo juízo
a quo
, os autores deverão arcar com 60% (sessenta por cento) e as demandadas com 40% (quarenta por cento) dos honorários advocatícios. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis, sendo a primeira interposta por GUNDEL INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e a segunda por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, em face de sentença proferida nos autos da ação de indenização por lucros cessantes e danos morais (proc. Nº 0057505-35.2012.8.14.0301), tramitada na 2º Vara Cível e Empresarial de Belém, demanda aforada por SORAYA CRUZ E CASTRO e JOAO BATISTA FERREIRA JUNIOR contra os ora recorrentes.

Na inicial, os autores narraram que no dia 08/10/2008 celebraram contrato de compromisso de compra e venda com os réus, visando a aquisição de um apartamento no Condomínio Torres Ekoara, Torre Eko Sul, cujo prazo para conclusão do empreendimento deveria ser no dia 04/06/2011, contudo, até a propositura da ação (29/11/2012) o imóvel ainda não havia sido entregue, tendo tal situação frustrado os planos que fizeram, pois planejaram o nascimento da filha após a entrega, o que não ocorreu. Seguem afirmando que adimpliram todas as suas obrigações contratuais com pagamentos das parcelas perante as rés, nos valores de R$125.681,51 (cento e vinte mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos) a título do imóvel, R$14.043,25 (quatorze mil, quarenta e três reais e vinte e cinco centavos) por mais uma garagem, totalizando R$139.724,76 (cento e trinta e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos).

Com base nessa argumentação, postularam condenação dos demandados ao pagamento de R$67.000,00 (sessenta e sete mil reais) a título de danos morais; lucros cessantes no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) ao mês; danos emergentes na importância de R$4.000,00 (quatro mil reais) pela devolução das despesas com advogado; revisão da cláusula contratual de atualização do saldo devedor e da cláusula que estipulava prorrogação em 180 (cento e oitenta dias) para entrega do bem.

Na contestação apresentada por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES foi arguida, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a inexistência de lucros cessantes a serem indenizados, pois os autores não comprovaram sua ocorrência, não podendo os danos materiais serem presumidos e, além disso, o atraso na entrega da obra não ocorreu por sua culpa. Com relação aos danos morais, também alegou ausência de provas, pois o atraso na conclusão das obras se deu por motivo justo, não podendo ser imputada culpa ou negligência da contestante. Sustentou, ainda, a legalidade da cláusula referente ao prazo de tolerância e impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Na peça de defesa de GUNDEL INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, preliminarmente foi arguida ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda. No mérito, alegaram que o atraso da obra se deu por fatores alheios à vontade das demandadas já que as obras ficaram paralisadas por aproximadamente 14 (quatorze) meses por conta de decisão da Justiça Federal, sem falar no intenso período chuvoso, crucial para o ramo da construção civil que também afetou as obras. Defenderam a regularidade da cláusula que previa a tolerância para conclusão do empreendimento, a ausência de comprovação dos lucros cessantes e danos morais que alegaram ter sofrido. Refutaram o pleito de congelamento do saldo devedor, pois a correção monetária não é penalidade, mas simples atualização da moeda, bem como o requerimento de inversão do ônus da prova e, por fim, o ressarcimento das despesas do advogado dos autores.

Réplica apresentada no ID 1436852 – pág. 04 a 29 e ID 1436853 – pág. 01 a 17.

Em seguida, foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva:

“(...) Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor (CPC, art. 269, I). Condeno também as rés a pagarem à autora, a título de lucros cessantes, os valores referentes aos aluguéis de meses já passados, no valor de R$ 3.000,00, cada, desde quando os autores deveriam ter sido imitidos na posse do imóvel, ou seja, 04/12/2011, até a data da efetiva entrega do imóvel, com juros legais de 1% ao mês e a correção monetária pelo INCC. Nesse sentido, tal determinação se dá à título de tutela antecipada.

Por outro lado, condeno as rés ao pagamento de uma indenização por dano moral em favor dos autores, no valor de R$ 15.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária, pelo INPC, a contar da prolatação desta decisão.

Ficam as rés impedidas de cobrar os juros das parcelas a serem pagas a partir 04/06/2011, podendo apenas fazer a correção monetária, pelo INCC, de tal valor. Determino isso com o escopo de evitar enriquecimento ilícito de uma das partes, e em homenagem ao princípio do equilíbrio contratual. Tal determinação também se dá à título de deferimento parcial da tutela antecipada.

Em razão da sucumbência mínima dos autores, condeno finalmente as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação.

P.R.I.C”

Inconformados, os demandados interpuseram recurso de apelação.

Na apelação de GUNDEL INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, foi suscitada preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda. No mérito, sustentaram o não cabimento da condenação em danos materiais na forma de lucros cessantes e inexistência dos danos morais alegados pelos autores. Alternativamente, na hipótese de manutenção da condenação a esse título, postularam a redução do
quantum
da indenização por danos morais para fins de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, questionaram a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, vez que não houve sucumbência mínima por parte dos autores.

No recurso de PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES foi arguida preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu o descabimento de lucros cessantes ante ausência de verossimilhança na alegação de que o imóvel tinha sido adquirido como investimento. Alegou, ainda, não ter sido configurados danos morais que justificasse a condenação imposta pelo juízo singular. Defendeu a possibilidade de cobrança de juros a partir do prazo da prorrogação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do recurso por redistribuição em virtude da Ordem de Serviço nº 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste E. Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Defiro o pedido de publicação exclusiva do apelante Construtora Leal Moreira Ltda formulado no ID 3056381 – pág. 01.

Belém, 11 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Aplicação intertemporal do CPC/73.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA, publicado no Diário da Justiça em 28.03.2016, estabeleceu que
“nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em 25/03/2014, portanto, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil (ID 1436854 – pág. 03). Neste contexto, devem ser aplicadas aos presentes recursos as regras contidas no Código de Processo Civil de 1973, e não as regras do Código de Processo Civil de 2015.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos dois recursos de apelação.

3.

Preliminares.

3.1.

Preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda, arguida na apelação de GUNDEL INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Pretendem as recorrentes ver reconhecida a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda., sob o argumento de que o contrato apresentado pelos autores, quando da propositura da demanda, comprova existência de relação jurídica apenas com a Gundel Incorporadora Ltda, a qual foi criada com propósito específico para realizar a incorporação do empreendimento Torre Ekoara.

Sem delongas, não merece prosperar tal prejudicial de mérito, pois no caso em apreço é notória a participação da Construtora Leal Moreira Ltda no empreendimento em questão, pois, pelo Instrumento Particular de Segunda Alteração de Sociedade Ltda (ID 1436850 – pág. 07 a 19), verifica-se que referida construtora é sócia da empresa Gundel Incorporadora Ltda. Não bastasse isso, consta no compromisso de compra e venda (ID 1436843 – pág. 27 a 29) logotipo da Leal Moreira em todas as páginas do contrato, não havendo razões para rever a conclusão do juízo singular quanto à legitimidade da Construtora Leal Moreira Ltda.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

3.2.

Preliminar de ilegitimidade passiva de PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, arguida na apelação interposta por essa empresa.

Nesse tópico, argumenta não ser parte legítima, porque no compromisso de compra e veda firmado pelos autores, qualificam-se como promitente-vendedora a empresa Gundel Incorporadora Ltda e Leal Moreira, não havendo razões para inclusão da PDG
REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
no polo passivo.

Sem razão.

Consoante visto a pouco, a empresa Construtora Leal Moreira Ltda era sócia de Gundel Incorporadora Ltda. Contudo, além da referida construtora, também fazia parte do quadro societário a empresa Agra Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Ocorre que a ora apelante, no ID 1436867 – pág. 03, acostou decisão deferindo a recuperação judicial do grupo PDG, proferida pelo juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, do qual se extrai que Agra Empreendimentos Imobiliários Ltda pertence ao mesmo grupo econômico da PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações. Além disso, em petição ID 1436866 – pág. 01, a recorrente Gundel Incorporadora Ltda se qualifica como empresa componente do Grupo PDG. Registra-se, ainda, que no extrato do cliente (ID 1436846 – pág. 09), em que se pode verificar os pagamentos realizados pelos autores para compra do apartamento em questão, também está inserido logotipo da PDG, corroborando a tese que as empresas atuavam em conjunto.

Ora, assente orientação jurisprudencial pela aplicação da teoria da aparência às empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, as quais possuem responsabilidade solidária pelas obrigações do contrato celebrado, na forma do art. 7º, parágrafo único e art. 25, §1º, ambos do CDC.

Com isso, REJEITO a preliminar.

4.

Razões recursais.

Conforme relatado, buscam os recorrentes a reforma da sentença que, em virtude do atraso da entrega do bem objeto do litígio, condenou-lhes ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais sofridos pelos autores; pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) mensais a título de lucros cessantes, iniciando a partir de 04/12/2011 até a efetiva entrega do imóvel; proibiu a cobrança de juros das parcelas a serem pagas a partir 04/06/2011 e condenou os apelantes em honorários advocatícios em virtude dos apelados terem sucumbido minimamente.

Considerando que há irresignações em comum nos recursos de apelação interpostos, serão elas analisadas em conjunto.

4.1.

Irresignações em comum das duas apelações interpostas.

4.1.1.

Lucros cessantes.

As três apelantes pretendem afastar a condenação de pagar R$3.000,00 (três mil reais) mensais a título de lucros cessantes e todas elas embasam o inconformismo na falta de comprovação dos danos nessa modalidade: seja por falta de prova de que os autores tenham recebido oferta para alugar o imóvel adquirido ou por falta de demonstração de que o imóvel foi comprado para fins de investimento.

Sem razão, posto que remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. (...)

2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda.

3. (...)

4. (...)

5.
O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar
. Precedentes.

6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

Ora, da análise do contrato firmado entre as partes, vislumbra-se, pela cláusula 9.1 (ID 1436844 – pág. 10), que o empreendimento tinha o prazo de 36 (trina e seis) meses contados do registro da incorporação imobiliária, tendo encerrado no dia 04/06/2011, contudo, apesar de ser público e notório que houve conclusão das obras, inexiste nos autos comprovação quando o apartamento dos autores lhes foi entregue, ainda que se considere o prazo de tolerância de 180 dias.

Assim, descumprido o prazo para entrega do imóvel é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo, nesse caso, presunção de prejuízo do promitente-comprador, razão pela qual, não merece reforma a sentença no tocante ao reconhecimento do dever de indenizar a esse título.

4.1.2.

Danos morais.

As três recorrentes se insurgiram quanto à condenação de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais imposta na sentença, sob o argumento de que tais danos não foram comprovados já que no caso em tela não foi vislumbrado qualquer situação que configurasse dano moral, visto que não houve demonstração de violação a algum direito da personalidade dos autores. Além disso, foi arguido que o mero inadimplemento contratual não seria hábil para ensejar indenização por danos morais.

Os apelados, na inicial, alegaram ter sofrido danos morais porque se sentiram tremendamente ludibriados por acreditar na segurança e confiabilidade das demandadas quanto ao prazo de entrega do imóvel, gerando profundos dissabores e constrangimentos, gerando frustração de expectativas, planos e sonhos de toda uma família, vez que programaram o nascimento da sua filha somente após a entrega do apartamento em questão, o que não ocorreu, pois, a criança nasceu antes.

Como já dito, inexiste nos autos dados concretos de quando a unidade foi, de fato, entregue, pois nenhuma das rés produziram prova nesse sentido.

Dos autos, observa-se que as demandadas tinham como prazo fatal para entrega do apartamento o dia 04/12/2011, considerando a cláusula de tolerância. Na inicial, os autores informaram que até a propositura da demanda, ou seja, em 29/11/2012, o imóvel não havia sido entregue, o que não foi refutado pelas rés nas contestações. Considerando apenas esses dados, tem-se um atraso de nove meses. Ademais, nos recursos de apelação interpostos pelas requeridas, sendo um na data de 06/05/2014 e outro na data de 06/08/2014, igualmente não há nenhuma informação sobre a entrega do bem, o que se conclui não ter sido entregue durante esse período, o que somando com os nove meses afirmados anteriormente, gera um atraso de dois anos e oito meses, podendo, inclusive ter sido mais do que sugerido nesse voto, pois, como dito, inexiste indícios de quando o bem foi entregue. Além disso, a alegação de frustração das expectativas criadas pelos autores quanto ao atraso na entrega do bem, veio acompanhada de prova, posto que demonstraram que o nascimento da sua filha ocorreu antes da conclusão da obra.

Dessa forma, notório que a prolongada espera produziu nos apelados sentimentos de frustração afetando a sua esfera imaterial, especialmente porque se tratava de um casal que estava iniciando a formação da família, o que, a meu ver, autoriza o reconhecimento do dever de indenizar por dano moral, tal como fez o juízo singular.

No que tange ao valor indenizatório, por não possuir critérios fixos e determinados, a quantificação deve ser feita com o prudente arbítrio do magistrado, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sopesando-se todas as considerações acima feitas, deve a indenização ser readequada para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas
[1]
.

Inconformismo da apelante PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.

4.1.3.

Cobrança de juros após o prazo da entrega do bem.

Nesse ponto, a sentença, embora tenha reconhecido a possibilidade de incidência da correção monetária do saldo devedor, determinou a proibição de incidência de juros a partir de 04/06/2011, data da entrega do imóvel desconsiderando a cláusula de tolerância de 180 dias.

O inconformismo da recorrente é justamente sobre esse impedimento de cobrar juros até a data da efetiva da entrega do imóvel.

Sem razão o recorrente, pois pelo compromisso de compra e venda firmado entre as partes, os pagamentos após 04/06/2011, inclusive a parcela final que seria obtida por meio de financiamento bancário, ocorreria sem incidência de juros, aplicando-se apenas correção monetária pelo INCC, conforme se verifica no Capítulo III do contrato (ID 1436843 – pág. 28, 29 e ID 1436844 – pág. 03), o que foi mantido na sentença combatida, privilegiando, dessa maneira, a livre vontade das partes.

4.2.

Inconformismo da apelante GUNDEL INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

4.2.1.

Honorários advocatícios.

Com relação ao percentual fixado pelo juízo singular na condenação em honorários advocatícios (10% sobre o valor da condenação), vislumbra-se, dos recursos interpostos, que nenhum dos recorrentes demonstrou inconformismo quanto a essa fixação. Digo isso porque na apelação de GUNDEL INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA a irresignação girou em torno apenas da inexistência de sucumbência mínima e, no recurso de PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES tal capítulo da sentença não foi questionado.

Assim, tem-se transitado em julgado a condenação em honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

No entanto, a irresignação quanto à distribuição do ônus sucumbenciais merece acolhimento.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
"A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca"
(REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017).

Na inicial, observa-se que os autores formularam os seguintes pedidos (ID 1436843 – pág. 19):

1.

Pagamento de danos morais;

2.

Pagamento de lucros cessantes;

3.

Devolução de valores gastos com advogado (danos emergentes);

4.

Revisão da cláusula contratual de atualização do saldo devedor;

5.

Declaração de nulidade da cláusula contratual que tratava da prorrogação do prazo de entrega para 180 dias

Desses cinco pedidos, apenas dois foram julgados procedentes, quais sejam, a condenação das rés ao pagamento de danos morais e lucros cessantes, não havendo que se falar em sucumbência mínima.

Nesse cenário, considerando ocorrência de sucumbência recíproca os honorários devem ser proporcionalmente distribuídos, de forma que dos 10% (dez por cento) sobre a condenação fixados pelo juízo
a quo
, os autores deverão a arcar com 60% (sessenta por cento) e as demandadas com 40% (quarenta por cento) dos honorários advocatícios, sendo de rigor a modificação da sentença nesses termos.

5.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos dois recursos de Apelação
LHES DANDO PARCIAL PROVIMENTO
para modificar a sentença apenas no que se refere ao
quantum
indenizatório por danos morais, reduzindo-os para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como para adequar a condenação dos honorários, reconhecendo a sucumbência recíproca, de forma que dos 10% (dez por cento) sobre a condenação fixados pelo juízo
a quo
, os autores deverão a arcar com 60% (sessenta por cento) e as demandadas com 40% (quarenta por cento) dos honorários advocatícios. Nos demais termos, a sentença deve ser mantida na forma como prolatada.

É o voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
(2020.01648986-03, 213.624, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-14, publicado em 2020-08-14)

(2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, publicado em 2019-12-19)

(4542403, 4542403, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-18)

(4461821, 4461821, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-02-03)

(4099264, 4099264, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-11-24, Publicado em 2020-12-01)

Belém, 30/03/2021